Tribunal: TJDFT
Processo: 0763534-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763534-90.2019.8.07.0016 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA DESPACHO Verifica-se que esta Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ré (ID 21890192), a qual apresenta petição (ID 22656193) requerendo a extinção do processo em virtude do depósito de R$2.265,41 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), que alega perfazer a totalidade do valor da condenação. Por vislumbrar que a análise do requerimento de ID 22656193 cabe ao Juízo de origem, determino o retorno dos autos ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal